Tribunal: STF
Processo: HC 241478
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Valério Barbosa em favor de Yuri Paixão da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do AResp 2.532.522/GO.



    Por pertinente, transcrevo relatório do ato coator:



    “O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim resumido:



     AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão monocrática revela-se suficientemente fundamentada, porquanto verificado que as pretensões do requerente não se amoldam a nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP, buscando o reexame de matéria fático probatória e da dosimetria da pena, questões já analisadas pelo juízo singular e reavaliadas pelas instâncias superiores, sendo o autor carecedor do direito de ação. 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.



     Quanto à controvérsia recursal, alega violação e interpretação divergente do art. 155 do CPP, no que concerne à necessidade de procedência da revisão criminal para declarar a nulidade da condenação, uma vez que foi baseada exclusivamente em depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, trazendo a seguinte argumentação: 



    Como mencionado anteriormente, a condenação do Recorrente foi baseada exclusivamente com base nos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante. [...] 



    Nada sustenta a condenação do Recorrente e justamente por isso deve ser reconhecida a Nulidade do processo, visto que fora os depoimentos prestados pelos policiais, não há nada que milite contra o Réu. [...] 



    É notório que o acórdão recorrido contraria diretamente o disposto no art. 155 do CPP, bem como o entendimento dos demais Tribunais desse país, bem como a já solidificada jurisprudência desta Corte Cidadã. 



    Se as leis foram estabelecidas para que possam ser cumpridas, qual o sentido de contrariá-las? Aplicar a justiça está bem longe de inocentar um culpado, significa tão somente colocar em prática os princípios da igualdade, da dignidade humana e mais ainda, tratar o Acusado com o devido respeito. Aplicar a justiça é defender a aplicação da mesma pena para um desconhecido ou para um familiar, o judiciário não pode ser visto como um meio de cometer vingança, e sim de assegurar a ordem pública Portanto, imperioso se faz reconhecer que os depoimentos não atingem a coerência necessária para o processo penal, e devem, por isso, serem reputados nulos para o processo. [...] 



    Firme na razão expendida, requer o Recorrente que haja o total acolhimento da presente razão e o consequente conhecimento e provimento do Recurso Especial aqui interposto, a fim de acolher a nulidade da condenação do Recorrente com base exclusivamente nos depoimentos policiais; visto que totalmente cabível e procedente, desta forma é imperioso a reforma do v. Acórdão, por ser ele equivocado e destoante à legislação, doutrina e jurisprudência pátrias, reformando- o, ante o fato de o referido decisum ter violado flagrantemente dispositivos da legislação federal (fls. 368/374).” (eDOC 3)



    Nesta corte, o impetrante reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça e alega-se que “O provimento condenatório que tem por único fundamento o depoimento dos policiais” (eDOC 1, p. 6) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a condenação seja anulada em face da falta de provas.



    O ato coator transitou em julgado em 5.4.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para tanto, transcrevo trechos pertinentes da sentença condenatória:



    “A materialidade do delito está devidamente comprovada pela pelo inquérito policial, RAI às fls. 09/31, relatório policial de fls. 26, laudos de exame médico cadavérico às fls. 100/122, laudo de exame pericial de veículo às fls 123/129 e, ainda, pela vasta prova colhida durante a instrução processual. Analisando as provas ungidas no decorrer da fase inquisitorial e na instrução processual, primeiramente, verifica-se que de fato a morte da vítima Levi Nonato Lima foi em decorrência do disparo de arma de fogo, ocasionado em virtude da subtração de sua moto. Com relação aos acusados, temos os depoimentos em juízo, que junto as oitivas das testemunhas, corrobora com o apurado em sede investigativa policial, donde nos leva a crer e constatar a participação de Yury e Romário no crime em comento.



    [...]



    Destaque-se, para tanto, a quantidade de detalhes contido em seu interrogatório. De prontidão, muitas das falas contidas no interrogatório colhido em fase inquisitorial se assemelham as produzidas em juízo na audiência. 



    Convém ressaltar, ainda, que o laudo cadavérico indicou que a morte da vítima foi decorrente de anemia aguda por traumatismo tóracoabdominal por ação pérfuro-contundente, o que, noutras palavras, se resume ao disparo efetuado pelo Romário na ação de roubar a moto. 



    Ademais, a mãe de Yury, em seu depoimento, deixou evidente que sabia do envolvimento de seu filho na prática apurada, mesmo afirmando que ele não contou a ela, mas que soube por outras pessoas do seu local de trabalho. Que ouviu dizer, não sabendo precisar de quem. Aduzi, ainda, que na chegada dos policiais em sua residência, pediu ao seu filho que confessasse todo o ocorrido e se entregasse. 



    Em virtude dessas considerações, constata-se que restou devidamente comprovado a materialidade e a autoria do delito de latrocínio imputado aos denunciados Yury e Romário , demonstrado por todos os fatos acima elencados. 



    Diante desse arcabouço probatório, conclui-se que a prova jurisdicionalizada, corroborada pela confissão extrajudicial do denunciado, formam um conjunto harmônico e convincente para demonstrar a materialidade e autoria do delito de latrocínio narrado na denúncia, sendo as provas suficientes para sustentar o édito condenatório proferido em desfavor do acusado Jackson Rodrigues de Andrade.”(eDOC 2, p. 44 - 45)



    Diante dos excertos acima, verifico que a sentença encontra-se amparada em outros elementos de prova, além dos depoimentos policiais.



    Além disso, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Dessa forma, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente